Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701818-45.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SCARLET DE JESUS RODRIGUES RECORRIDO: DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PARTES HERDEIROS E COM DEVER DE COLAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO PARA O ACERTAMENTO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS. VALOR DA CAUSA DEVE SER ATUALIZADO PARA SE CALCULAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A compensação é um modo de extinção das obrigações e aplica-se aos casos em que duas pessoas são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. A doutrina relaciona três espécies de compensação: a convencional, a legal e a judicial, e elenca seus requisitos. 2. Na compensação judicial, em razão da ausência de complexidade para a determinação da quantia devida, o juiz poderá superar a questão da iliquidez e determinar que se compensem as dívidas após a liquidação, em cumprimento de sentença. 3. Se os créditos e débitos recíprocos alegados pelos contendedores advém do direito sucessório, onde todos os herdeiros tem o dever de trazer à colocação valor recebido para compensar com os respectivos quinhões, não se mostra lógico que encontro de valores possa ocorrer administrativamente no bojo daquele procedimento de jurisdição voluntária e seja negado no processo judicial contencioso, onde as partes têm assegurada com maior extensão o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. O valor causa deve ser previamente atualizado para depois de calcular os honorários de sucumbência. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, não há que se falar em compensação no caso em exame, ao argumento de não serem as partes credores e devedores entre si. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 368 do Código Civil, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “no caso, autora e ré são credores e devedores entre si em decorrência do direito sucessório. Sob esse prisma, reza o artigo 639 do Código Civil, que os herdeiros deverão trazer à colação os bens recebidos, para fim de se determinar o tamanho o acervo hereditário e proceder a devida partilha ou compensação com os quinhões devidos (art. 641, §1o)” (ID Num. 49263165 - Pág. 5); “nesse passo, ainda que a discussão instaurada não ocorra em bojo de inventário, mas em processo judicial, o qual comporta o exercício do contraditório e da ampla defesa de forma mais ampla, afasta-se a necessidade de reconvenção para se reconhecer a condição dos litigantes como credores e devedores e determinar a respectiva compensação” (ID Num. 49263165 - Pág. 6); “ressalto que os argumentos e jurisprudência invocados pela recorrente em prol de sua tese versam sobre situação totalmente diversa ao caso sub judice. Reitera-se, trata-se do dever de colocação de bens ou valores recebidos por herdeiros e que, por força de lei, deverão necessariamente ser compensados entres os quinhões que receberão como a partilha do acervo hereditário” (ID Num. 49263165 - Pág. 6). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017